Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-59.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, em que alega que o acórdão que julgou o recurso de apelação criminal foi omisso quanto à tese relacionada à nulidade do reconhecimento de pessoa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à fundamentação que considerou válido o ato de reconhecimento realizado e sua utilização para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposição do artigo 619, do Código de Processo Penal, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.
4. A análise do acórdão embargado evidencia fundamentação clara e detalhada quanto à validade dos reconhecimentos realizados, bem como quanto à robustez do conjunto probatório, suficiente para amparar a condenação do réu.
5. A tentativa de reexame das provas pela via dos embargos caracteriza mero inconformismo, incompatível com a finalidade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo admissíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A insatisfação com o resultado do julgamento, quando ausentes vícios na decisão, não é suficiente para justificar a alteração do julgado.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.